Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-61.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701679-61.2020.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO BREDER DE OLIVEIRA APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, FLAVIA LOPES ANTINORO BREDER DESPACHO Intime-se o credor para que, no prazo de 10 dias, informe se houve o cumprimento do acordo noticiado no ID 32310296. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator